Tribunal: STF
Processo: RE 1570036
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE DO TEMA 176 DE REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA DO TRIBUTO ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIV, XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - BASE DE CÁLULO - EFETIVO CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À DEMANDA OU POTÊNCIA CONTRATADAS E NÃO UTILIZADAS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE FATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MODIFICADA. 1. É pacífico neste TJSC e no TJ o entendimento no sentido de que a base de cálculo do ICMS se restringe aos valores que representam o consumo efetivo de energia elétrica pelo consumidor (art. 13, I, da LC 87/1996). Por mais que seja possível a cobrança de outras rubricas envolvendo os custos do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica (que compõem o valor da tarifa de energia elétrica), tais valores não integram a base de cálculo do imposto. Conclusão referendada recentemente pelo STF com a fixação da tese jurídica no Tema 176. 2. Rubricas relativas à ‘demanda’ e ‘demanda de ultrapassagem’ que já foram afastadas pela sentença. Falta de interesse recursal que enseja o não conhecimento no ponto. 3. A compensação de créditos do art. 170 do CTN depende de ratificação em norma inferior, pelo que é inviável neste caso dada à falta de norma estadual nesse sentido. 4. A legitimidade para pleitear restituição daquilo que foi indevidamente pago a título de ICMS sobre energia elétrica é do consumidor final (contribuinte de fato), o que afasta a argumentação relativa à incidência do art. 166 do CTN. 5. Recurso do particular parcialmente conhecido e provido para condenar o réu à repetição do indébito; desprovimento do apelo do Estado” (fl. 1, e-doc. 325).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 377).



    2. A recorrente alega contrariados os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 399).



    Almeja “não mais se sujeitar ao recolhimento, imposto nas suas faturas de energia elétrica, do ICMS incidente sobre a ‘demanda’ e a ‘demanda ultrapassagem’” (fl. 2, e-doc. 399).



     



    Argumenta que “o v. Acórdão contraria princípios e dispositivos da Constituição Federal, quais sejam: (a) quanto à impossibilidade de o ICMS incidir sobre a ‘demanda ultrapassagem’: art. 155, II; e (b) quanto ao julgamento inadequado dos Embargos de Declaração: arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, e princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal formal, da ampla defesa e da necessária motivação das decisões judiciais” (fl. 3, e-doc. 399).



    Ressalta ser “indevida a incidência do ICMS sobre a ‘demanda ultrapassagem’, na medida em que não há nenhuma operação de circulação de mercadoria, sob pena de violação ao disposto pela Carta Maior em seu art. 155, II” (fl. 15, e-doc. 399).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. No juízo de retratação do Tema 176 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - BASE DE CÁLCULO - EFETIVO CONSUMO - DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM QUE RETRATA CONSUMO SUPERIOR AO QUE FOI CONTRATADO - RUBRICA QUE CONVERGE COM A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 176 - JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. O STF fixou a seguinte tese jurídica no julgamento no Tema 176: ‘A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’ (RE 593824, rel. Min. Edson Fachin, j. 27-4-2020). A demanda de ultrapassagem retrata consumo efetivo de energia elétrica apurado pelo medidor - mais precisamente o consumo superior aquele que foi contratado -, razão pela qual integra a base de cálculo do ICMS. Ausência de divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma. Juízo de retratação negativo” (fl. 1, e-doc. 429).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A alegação de nulidade do ato judicial por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina resolveu a controvérsia sobre a incidência tributária, nestes termos:



    “Há mansuetude quanto ao fato de que o ICMS incide apenas sobre o valor da mercadoria transferida da concessionária ao consumidor final (art. 13, I, da LC 87/1996), abrangendo, a partir daí, apenas a energia elétrica efetivamente consumida pelo usuário do serviço. Quer dizer, por mais que seja possível a cobrança de outras rubricas envolvendo os custos do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica (que certamente compõem o valor da tarifa de energia elétrica), a base de cálculo do imposto se restringe àquela grandeza que representa o consumo efetivo de energia elétrica. 



    Dessa forma, os valores da fatura de energia elétrica relativos à ‘demanda contratada’, ‘demanda contratada de potência’, ‘demanda de reserva de potência’ ou ‘demanda de ultrapassagem’ não integram a base de cálculo do imposto por não representarem o valor da mercadoria efetivamente consumida pelo usuário do serviço. 



    (...) Apesar de a empresa dizer que as rubricas ‘demanda’ e ‘demanda de ultrapassagem’ também não podem ser incluídas na base de cálculo do ICMS, o recurso não merece conhecimento no ponto por falta de interesse recursal, pois a pretensão já foi acolhida, tanto na sentença, como na decisão dos aclaratórios. Em que pese à menção à ‘demanda contratada mas não utilizada’, é possível extrair do provimento que a exação foi mantida apenas em relação ao valor da energia efetivamente consumida, ficando afastada da base de cálculo as demais importâncias” (fl. 4, e-doc. 325).



     No juízo negativo de retratação do Tema 176 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu os embargos de declaração opostos por Santa Catarina, com os seguintes fundamentos:



    “O provimento parcial aos aclaratórios do Estado para manter a incidência do ICMS sobre a ‘demanda de ultrapassagem’ não diverge dessa compreensão, na medida em que envolve parcela que reflete o efetivo consumo de energia elétrica, mais precisamente o consumo superior àquele que foi contratado, razão pela qual integra a base de cálculo do ICMS.



    Dito de outro modo, a impossibilidade de cobrança do ICMS sobre as parcelas que não representam o consumo efetivo de energia elétrica não abrange a ‘demanda de ultrapassagem’, uma vez que essa rubrica específica retrata consumo efetivo de energia elétrica apurado pelo medidor, o que converge com o Tema 176 do STF. 



    Essa distinção foi tratada no acórdão, o que revela a ausência de divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma” (fl. 3, e-doc, 429).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.824-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 176, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou como tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (DJe 24.4.2020). Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: ‘A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: ‘A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento” (DJe 24.4.2020).



    Essa tese de repercussão geral foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer a base de cálculo do ICMS e sua incidência exclusiva somente sobre o consumo efetivo de energia elétrica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. VALIDADE. CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 176 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.487.786-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO COMO EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 176 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Incide ICMS sobre o consumo efetivo de energia elétrica, bem como sobre a demanda de potência efetivamente utilizada pelo consumidor. Inteligência do decidido no RE 593.824 RG/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 19/5/2020 (Tema 176 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n.1.449.716-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.824. TEMA N. 176/RG. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 593.824, piloto do Tema n. 176/RG, Relator o ministro Edson Fachin, oportunidade em que esta Corte assentou incidir o ICMS sobre valores referentes às operações em que haja o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, e sobre a potência de ultrapassagem (potência utilizada ou aferida pelos medidores). 2. Nos embargos de declaração opostos em face do julgamento do Tema n. 176/RG, ratificou-se o entendimento de que o ICMS não incidirá sobre valores meramente previstos em contrato e que consistam em simples disponibilização de demanda de potência não utilizada. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.394.222-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.3.2023).



    Ao reconhecer que a “demanda de potência elétrica contratada” (fl. 4, e-doc. 359) compõe a “ base de cálculo do ICMS” (fl. 6, e-doc. 359), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 176 da repercussão geral.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu que “remanesce (...) o não conhecimento do apelo quanto à rubrica ‘demanda’ (ou qualquer outra parcela que não represente a energia elétrica realmente consumida), pois como consignado no acórdão já foram afastadas pela sentença quando se determinou que ‘o Estado de Santa Catarina não tribute (ICMS) a demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada", o que demonstra a falta de interesse recursal no ponto. Afinal, qualquer que seja a nomenclatura da rubrica destacada na fatura, não poderá ser incluída na base de cálculo do imposto que abrange tão somente ‘àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’ (Tema 176 do STF)” (fls. 4-5, e-doc. 359), para concluir que “o item 2, da ementa e também a fundamentação do acórdão devem ser lidos com a supressão da expressão ‘demanda de ultrapassagem’, agregando-se ao provimento o que foi exposto nestes embargos quanto a esta específica rubrica” (fl. 5, e-doc. 359).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a forma de cobrança do tributo estadual, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA.RE 593.824-RG. TEMA 176 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A respeito da inclusão dos valores pagos a título de demanda contratada na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 593.824-RG (Tema 176, Rel. Min. EDSON FACHIN), fixou a seguinte tese: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor . 2. O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 3. O Tribunal de origem reformou a sentença, afastando o direito da parte à restituição dos valores de ICMS, com base no art. 166 do CTN. 4. A análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.394.003-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA OU DE ULTRAPASSAGEM. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O QUANTO EFETIVAMENTE UTILIZADO. RE 593.824. TEMA 176. CARACTERIZAÇÃO COMO EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos de orientação já consolidada no julgamento do Tema 176 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 593.824, não cabe ICMS sobre a parcela correspondente a demanda de potência elétrica contratada e não utilizada, podendo incidir o imposto sobre o que for efetivamente utilizado pelo consumidor. 2. É inviável a via recursal extraordinária para rever a conclusão do acórdão de origem quanto a caracterização do que pode ser considerado como efetivo consumo de energia elétrica, ante a necessidade do revolvimento de provas, a ensejar a aplicação da Súmula 279. 3. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.435.316-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    8. A empresa recorrente também alega haver “inegável violação dos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), do devido processo legal formal (art. 5º, LIV, da CF), da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) (...), o que exigiria o retorno dos autos ao E. TJSC, para que este sanasse os vícios apontados nos Embargos de Declaração” (fl. 16, e-doc.399).



    Na espécie, não se comprovam os argumentos da recorrente sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado nas instâncias ordinárias, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora